Tribunal: TJMT
Processo: 1000746-95.2024.8.11.0107
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO:

1000746-95.2024.8.11.0107

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[
P
ENHORA / DEPÓSITO/ AVALIAÇÃO, LIMINAR
]

RELATOR
:
EXM
O
. SR
. DES
.

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

TURMA JULGADORA:
[EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES,
EXMO. SR. DES.
SEBASTI
Ã
O DE ARRUDA ALMEIDA,
EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES]

PARTE(S):

[ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (APELANTE), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO CAPELETTI - CPF: 483.407.749-72 (APELANTE), THAISA RIBEIRO BARROS - CPF: 015.673.121-52 (ADVOGADO), ALESSANDRA FERNANDES DE ALMEIDA TELLES - CPF: 011.962.231-90 (ADVOGADO), ANTONIO ZANIN - CPF: 045.780.669-91 (APELADO), LUIZ ALFREDO DA CUNHA BERNARDO - CPF: 437.836.009-87 (ADVOGADO), JOSEFINA NADIR FRANZEN ZANIN - CPF: 005.438.169-07 (APELADO), EDILSON MORIGI COLERAUS - CPF: 517.885.789-53 (TESTEMUNHA), MATHEUS ALVES TEIXEIRA (TESTEMUNHA), CARLOS ALBERTO CAPELETTI - CPF: 483.407.749-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Exmo. Sr. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO

NÃO PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, QUE FOI ACOMPANHADO PELA 2ª VOGAL (DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA),
PELO
3º VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA - CONVOCADO),
PELO
4º VOGAL (DES. MARCOS
REGENOLD FERNANDES
- CONVOCADO). A 1ª VOGAL (DESA. SERLY
MARCONDES ALVES
) DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA SOBRE IMÓVEL RURAL. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESISTÊNCIA CONFIGURADA. NÃO PROVIMENTO.

I. Caso em exame

O recurso.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes embargos de terceiro para declarar a nulidade de penhora sobre imóvel rural, com condenação dos embargados ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, distribuídos de forma proporcional.

Fato relevante.
A apelante sustenta ausência de pretensão resistida, pois desistiu da penhora e não se opôs aos embargos. Alega que a responsabilidade pela constrição decorreu da ausência de averbação da demanda na matrícula do imóvel pelos embargantes. Requer o afastamento da sua condenação aos ônus sucumbenciais, com base no princípio da causalidade e na Súmula nº 303 do STJ.

A decisão recorrida.
Sentença que reconheceu a indevida constrição sobre bem de terceiro possuidor e fixou a sucumbência de forma proporcional entre os embargados.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há ausência de pretensão resistida apta a afastar a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios em embargos de terceiro.

III. Razões de decidir

A apresentação de contestação com impugnação ao mérito caracteriza resistência à pretensão dos embargantes, ainda que posteriormente tenha havido desistência da penhora.

A desistência da constrição após o ajuizamento dos embargos não afasta a utilidade da ação nem elide a sucumbência.

Nos termos da Súmula nº 303 do STJ, a responsabilidade pelos honorários recai sobre quem deu causa à constrição indevida, sendo reconhecida a atuação da apelante na origem da penhora.

A ausência de averbação da demanda na matrícula do imóvel constitui faculdade, não afastando a responsabilidade pela constrição indevida.

A distribuição proporcional da sucumbência observa o princípio da causalidade, diante da concorrência de condutas que contribuíram para o litígio.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não provido, com majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 82, 85.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 303.

R E L A T Ó R I O

EXM
O.
SR
. DES
.

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

(RELATOR
)
:

Apelação Cível em Ação de Embargos de Terceiro, julgada procedente para declarar a nulidade da penhora incidente sobre imóvel rural, confirmando a liminar e condenando os embargados ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, distribuídos na proporção de 70% para um embargado e 30% para a ora apelante.

A apelante alega ausência de pretensão resistida, uma vez que que desistiu da penhora do imóvel e que não se opôs aos embargos de terceiro.

Argumenta que a desistência da constrição demonstra inexistência de resistência à pretensão dos embargantes, razão pela qual não deveria suportar ônus sucumbenciais.

Defende que a responsabilidade pela penhora recai é dos próprios embargantes, por não terem promovido a averbação da existência de demanda judicial na matrícula do imóvel, o que teria possibilitado a penhora.

Sustenta a aplicação do princípio da causalidade e da Súmula 303 do STJ para transferir aos embargantes a responsabilidade pelos honorários advocatícios.

Requer que seja afastada sua condenação ao pagamento da verba sucumbencial, atribuindo integralmente tal encargo à parte adversa.

Contrarrazões no Id n. 348028925.

É o relatório.

V O T
O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Embargos de Terceiros opostos por possuidores de imóvel rural, com fundamento em compromisso de compra e venda firmado em 2003, com imissão na posse em 2005 e exercício contínuo por longa data, em face de penhora realizada em Execução movida pela apelante contra o proprietário registral do bem.

A constrição recaiu sobre imóvel que, embora ainda registrado em nome do executado, era objeto de posse qualificada dos embargantes, já reconhecida judicialmente em demanda anterior.

Após a oposição dos embargos, a apelante apresentou contestação e, posteriormente, requereu a desistência da penhora, a qual foi homologada judicialmente, culminando, ao final, na procedência da ação para desconstituir a constrição e na fixação da sucumbência de forma proporcional entre os embargados.

O objeto deste Recurso é apenas a distribuição dos ônus sucumbenciais, não havendo impugnação quanto ao mérito da procedência dos embargos.

A apelante sustenta que não houve resistência à pretensão, pois teria desistido da penhora.

Todavia, conforme se extrai dos autos, a apelante peticionou no Id n. 348028900 contestação os pedidos iniciais.

Mesmo tendo chamado a peça de manifestação, vê-se que houve impugnação substancial ao mérito da demanda, o que evidencia resistência processual efetiva.

Além disso, a desistência da penhora somente ocorreu após a propositura dos embargos e foi formalizada mediante decisão judicial homologatória (Id nº 348028910), circunstância que revela a utilidade da ação e afasta a tese de ausência de pretensão resistida.

A Súmula n. 303 do STJ enuncia
que “Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”.

Assim, como aqui, a sentença reconheceu que a constrição foi indevida desde a origem, incidindo sobre bem de terceiro possuidor de boa-fé, com posse consolidada há longa data e lastreada em compromisso de compra e venda, além de ter consignado que a ausência de averbação não constitui obrigação legal, mas mera faculdade, nos termos da Lei nº 6.015/73 e não ter havido Recurso sobre essa parte, caracteriza-se a resistência do apelante.

De outro lado, cabia à apelante adotar cautelas mínimas antes de requerer a penhora, especialmente diante da natureza do bem e do contexto fático, o que não ocorreu.

Diante disso, havendo atuação do embargado que contribui para a constrição indevida ou resistência à pretensão, a sucumbência deve ser atribuída, ao menos em parte.

No caso, a distribuição proporcional da sucumbência (70% para um embargado e 30% para a apelante) é e em consonância com o princípio da causalidade, considerando a concorrência de condutas que contribuíram para o litígio.

Diante do exposto,
nego provimento
à Apelação. Majoro o percentual dos honorários devidos pelo apelante para 12% sobre o valor da causa.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (
2
ª VOGAL
):

Aguardo o pedido de vista
.

SESSÃO DE 09 DE ABRIL DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1ª VOGAL):

Eminentes Pares:

Na sessão anterior, pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Pois bem.

Trata-se de recurso de apelação interposto por ADM DO BRASIL LTDA., com o fito de reformar a sentença que, nos autos dos Embargos de Terceiro nº. 1000746-95.2024.8.11.0107, opostos por ANTÔNIO ZANIN e JOSEFINA NADIR FRANZEN ZANIN, com fundamento nos
arts
. 487, I, 674, §1º, do CPC e na Súmula 84 do STJ, julgou procedentes os pedidos iniciais, para: 1) Declarar a nulidade da penhora incidente sobre o imóvel rural descrito na matrícula nº 4.206 do Cartório de Registro de Imóveis de Nova Ubiratã/MT, reconhecendo que a constrição recaiu indevidamente sobre bem de terceiro estranho à relação executiva; 2) Confirmar a liminar anteriormente concedida, tornando-a definitiva; 3) Ratificar a decisão proferida em 24/02/2025 nos autos da execução principal, que homologou a desistência da constrição e determinou o cancelamento do termo de penhora e baixa das restrições junto ao Cartório de Registro de Imóveis. Por consequência, condenou os embargados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, observada a proporção de 70% para o embargado Carlos Alberto Capeletti e 30% para a embargada ADM do Brasil Ltda, com fundamento no princípio da causalidade e na Súmula 303 do STJ (ID 348028919).

Em suas razões recursais, o apelante alega, em síntese, que não ofereceu resistência aos embargos de terceiro, tendo manifestado expressamente pela desistência da penhora, não apresentando resistência à demanda e concordando com o pedido dos embargantes (ID 348028925).

Contrarrazões apresentadas pelos embargantes/apelados, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 348028925).

A controvérsia recursal concentra-se na definição do que, de fato, caracteriza a pretensão resistida no âmbito dos embargos de terceiro, bem como na identificação de quem efetivamente deu causa à constrição indevida. Também se discute se a posterior desistência tem o condão de afastar ou, ao contrário, confirmar a existência de resistência, além da correta aplicação do princípio da causalidade em confronto com a orientação consolidada na Súmula 303 do STJ.

No caso, embora os embargos de terceiro tenham sido acolhidos para desconstituir a penhora incidente sobre o imóvel, entendo que a condenação da exequente ao pagamento dos honorários advocatícios não se mostra adequada às particularidades do caso concreto.

Isso porque não houve, propriamente, resistência efetiva à pretensão deduzida pelos embargantes.

Com efeito, a manifestação apresentada pela embargada, ora apelante, não traduz oposição substancial ao pedido, revelando-se, em essência, mera manifestação nos autos (ID 348028900).

Além disso, a desistência da constrição ocorreu de forma espontânea, ainda que em momento posterior ao ajuizamento dos embargos, o que evidencia o pronto reconhecimento da situação fática tão logo levada ao conhecimento da exequente.

Assim, não se instaurou lide em sentido material apta a justificar a imputação da sucumbência à apelante, porquanto esta não insistiu na manutenção da penhora após tomar ciência da realidade possessória do bem.

A incidência da Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça exige exame cuidadoso das circunstâncias concretas que envolveram o ato constritivo.

Com efeito, no caso, a penhora recaiu sobre imóvel que ainda constava registrado em nome do executado, inexistindo averbação do compromisso de compra e venda.

Nessas condições, a exequente pautou sua atuação em elementos registrais válidos, amparados pela presunção de veracidade e legitimidade que emana dos registros públicos, nos termos do art. 252 da Lei nº 6.015/73. Não se mostra razoável, portanto, atribuir culpa à credora que agiu com fundamento nas informações oficiais disponíveis.

À luz do princípio da causalidade, a responsabilidade pelos ônus da demanda deve recair sobre quem efetivamente concorreu para a formação da situação que ensejou a constrição judicial.

E, nesse ponto, verifica-se que foi o executado quem deu causa, de modo decisivo, ao litígio, ao manter o imóvel registrado em seu nome por longo lapso temporal, mesmo após a alienação. Tal conduta gerou a aparência jurídica de que o bem ainda integrava o seu patrimônio, legitimando, em princípio, a atuação da exequente.

Embora os embargantes tenham comprovado a posse e o negócio jurídico subjacente, é inegável que a ausência de regularização registral dificultou a pronta identificação da realidade dominial e possessória.

Desse modo, não se pode transferir à credora o ônus decorrente de quadro fático-jurídico criado pela inércia do executado e não desfeito pelos interessados diretos no bem.

A boa-fé objetiva da exequente igualmente milita em seu favor.

A constrição foi requerida com base em certidão registral hígida, extraída de órgão oficial, sem qualquer elemento que indicasse, de plano, a dissociação entre a titularidade formal e a situação possessória consolidada. Tão logo esclarecidos os fatos, a apelante deixou de sustentar a medida constritiva, não promovendo resistência indevida nem prolongando o litígio desnecessariamente.

Assim, sua atuação manteve-se dentro dos limites do exercício regular do direito de ação e da tutela executiva, não sendo compatível com a imposição de verba honorária fundada em suposta conduta culposa.

Há, ainda, circunstância relevante a reforçar essa conclusão.

Se a posse do imóvel já havia sido reconhecida judicialmente em demanda anterior, causa estranheza que o executado não tenha adotado as providências necessárias para promover a transferência registral, assim como também não o tenham feito os embargantes, ao menos por meio da averbação do compromisso de compra e venda, embora facultativa.

A inércia de ambos contribuiu para a permanência da aparência registral que embasou a penhora.

Por isso, não se mostra justo que a exequente, terceira em relação a essa desorganização jurídica preexistente, suporte os ônus sucumbenciais de demanda cuja instauração decorreu, em verdade, da omissão do executado em adequar o registro imobiliário à realidade já consolidada, ou, ao menos, informar nos autos principais a existência de transferência do bem a terceiros.

Nessa perspectiva, a solução que melhor atende aos princípios da causalidade, da boa-fé objetiva e da segurança jurídica dos registros públicos é a redistribuição da sucumbência, com imputação exclusiva ao executado dos honorários advocatícios, afastando-se qualquer condenação da exequente. Os embargantes, por sua vez, permanecem resguardados em sua posição de vencedores da demanda, sem lhes impor qualquer ônus.

Desse modo, na hipótese, entendo que não houve pretensão resistida por parte da exequente, que agiu com fundamento em registros públicos válidos e, ao tomar conhecimento da realidade fática, não insistiu na manutenção da constrição, restando evidenciado nos autos que o verdadeiro causador do litígio foi o executado, razão pela qual deve ele ser o único responsável pela verba sucumbencial fixada na sentença.

Ante o exposto, data máxima vênia,
DIVIRJO
do voto condutor, e
DOU PROVIMENTO
à apelação para reformar a sentença exclusivamente quanto à sucumbência, a fim de condenar apenas o executado ao pagamento dos honorários advocatícios, isentando a apelante de qualquer encargo dessa natureza.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (2ª VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE):

Adiada a conclusão do julgamento para aplicação da Técnica prevista no art. 942 do CPC.

SESSÃO DE 15 DE ABRIL DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (3º VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (4º VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026